Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-43.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelado, por meio de seu advogado, para apresentar contrarrazões nos termos do artigo 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105